Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004479-07.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE(S): DR. VALDIR BRUNO ENGEL JÚNIOR
PACIENTE(S): DEVANILDO ALVES DA MOTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DEVANILDO ALVES DA MOTA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de incidente processual (PJE 1000160-91.2021.8.11.0033), que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP - (ID 80004547).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 80004541), com documentos (ID 80004544/ 80010950).
Relatos.
Em 8.2.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“Segundo aflorado nessas impressões preliminares, DEVANILDO ALVES DA MOTA chegou à residência de sua genitora, Edilza Alves da Mota, sob efeito de álcool, requerendo da vítima dinheiro para aquisição de substância entorpecente, no entanto, como esta estava dormindo e demorou em acordar, irritado o flagranteado tentou quebrar pertences de sua mãe, porém, foi impedido por sua descendente e também vítima, Larissa Caldas, pelo que entraram em luta corporal, resultando em ferimentos na menor (ID. 47992856).
Cumpre evidenciar que o comportamento violento do indiciado em desfavor de sua genitora e da própria filha, revela a probabilidade de continuação da prática criminosa, porquanto demonstra a conduta desajustada do increpado ao que se refere a segurança pública e à paz social, a evidenciar a periculosidade do indiciado, entendo justificada a decretação de sua segregação cautelar, especialmente para o resguardo da ordem pública e segurança das vítimas, não se evidenciando ser caso de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Dessa forma, evidenciada a periculosidade do agente delitivo e a presença do risco às vítimas, ao menos no presente momento, se posto em liberdade, justificada encontra-se a manutenção da segregação preventiva, pois presentes os requisitos legais para tanto. Por tal razão, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se revela medida cabível e necessária.” (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 80004547)
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física das vítimas Edilza Alves da Mota e Larissa Caldas, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, e com a intenção de obter dinheiro para comprar drogas, agrediu fisicamente a genitora e sua filha.
Todavia, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas e o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), possui endereço certo, exerce profissão de “serviço geral” na Fazenda “Guavirá”, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Sopesadas a renda informada do paciente [R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo juiz da causa.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO